Tribunal: TJMT
Processo: 1014654-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1014654-94.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Fátima Ferreira Torres em virtude do despacho proferido no Id. 53104493.
A Embargante alega a ocorrência de omissão consistente na ausência de análise do pedido de Justiça Gratuita formulado na inicial da Reclamação, conforme certidão acostada no Id. 53694475.
Diante disso, requer o acolhimento destes Aclaratórios para que seja concedida a benesse.
Eis o relatório necessário. DECIDO.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra ato unipessoal desta Relatora.
Como é cediço, o artigo 1.022 do atual diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Com efeito, a omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e sobre o qual deveria se manifestar o julgador.
Após nova análise dos autos, denota-se que, realmente, houve a ocorrência de omissão na decisão atacada, pois não foi analisado o pleito de concessão da Justiça Gratuita, realizado no item B da inicial - Reclamação acostada no Id. 50066971.
Diante de tais considerações, acolho os Embargos de Declaração manejados pela Reclamante.
Diante da falta de elementos probantes que evidenciem os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, após a evolução de classe, intime-se a Reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos aptos a demonstrar sua incapacidade financeira, preferencialmente, dos últimos seis meses, bem como extratos bancários completos e a declaração de IRPF atualizada, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Após, retornem conclusos os autos da Reclamação para análise.
Cuiabá, 25 de agosto de 2019.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora